Tribunal: STJ
Processo: 5026990-22.2022.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2193750 - RS(2025/0023182-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: EASY WAY COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
CONFECCOES LTDA
ADVOGADOS
: ANDRE LUIZ BETTEGA D`AVILA - PR031102
FREDERICO RICARDO DE RIBEIRO E LOURENCO - PR029134
LETÍCIA MARTINS DE FRANÇA - PR065469
RENE TOEDTER - PR042420
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO
III,
ART. 927,
DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DOS
ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO STF. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DAS RAZÕES JURÍDICAS DO ALEGADO
DISSÍDIO E DA INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE TERIAM
SIDO INTERPRETADOS DE FORMA DIVERGENTE. FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria impugnada impede
o acesso à instância especial, porquanto não preenchida a exigência
constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a
supressão de instância. Incidência, por analogia, dos enunciados n. 282 e 356 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. Em relação à interposição do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional,
verifica-se que a recorrente não explicitou as razões jurídicas do alegado dissídio
jurisprudencial e, tampouco, indicou quais dispositivos legais teriam sido
interpretados de forma divergente. Incide, por analogia, o enunciado n. 284 da
Súmula do STF.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
30/04/2026
06/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56523882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:49:56
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 874d1183-6431-4d83-9e90-adcfb646417c

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56523882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:49:56
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 874d1183-6431-4d83-9e90-adcfb646417c

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2193750 - RS(2025/0023182-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: EASY WAY COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
CONFECCOES LTDA
ADVOGADOS
: ANDRE LUIZ BETTEGA D`AVILA - PR031102
FREDERICO RICARDO DE RIBEIRO E LOURENCO - PR029134
LETÍCIA MARTINS DE FRANÇA - PR065469
RENE TOEDTER - PR042420
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO
III,
ART. 927,
DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DOS
ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO STF. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DAS RAZÕES JURÍDICAS DO ALEGADO
DISSÍDIO E DA INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE TERIAM
SIDO INTERPRETADOS DE FORMA DIVERGENTE. FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria impugnada impede
o acesso à instância especial, porquanto não preenchida a exigência
constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a
supressão de instância. Incidência, por analogia, dos enunciados n. 282 e 356 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. Em relação à interposição do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional,
verifica-se que a recorrente não explicitou as razões jurídicas do alegado dissídio
jurisprudencial e, tampouco, indicou quais dispositivos legais teriam sido
interpretados de forma divergente. Incide, por analogia, o enunciado n. 284 da
Súmula do STF.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55950115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:05
Código de Controle do Documento: 1c41689f-89dd-46d9-88c8-020f96725c9b

Cuida-se de agravo interno interposto por EASY WAY COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CONFECÇÕES LTDA contra decisão monocrática que
não conheceu do recurso especial, nos termos da seguinte ementa (fl. 103):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
III, DO CPC.
ART. 927,
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA
DOS
ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO STF. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DAS RAZÕES JURÍDICAS DO
ALEGADO DISSÍDIO E DA INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS
QUE TERIAM SIDO INTERPRETADOS DE FORMA DIVERGENTE.
SÚMULA 284 DO STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 127-130).
A agravante sustenta que a matéria foi devidamente prequestionada, uma vez que
o Tribunal de origem enfrentou os critérios de cálculo que entendeu incidentes, afastando, assim,
a tese do recorrente.
Ademais, defende que demonstrou a divergência jurisprudencial, uma vez que a
Corte local determinou a incidência da Taxa SELIC enquanto os Tribunais Superiores
determinam a incidência do IPCA-E.
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou o acolhimento do agravo para
que seja dado provimento ao recurso especial.
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 149).
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece prosperar.
Não obstante as razões do agravo interno, denota-se que a decisão monocrática
deve ser mantida, especialmente porquanto a agravante não trouxe argumentos suficientes para
desconstituí-la.
Em relação à alegada violação do artigo 927, inciso III, do Código de Processo
Civil, denota-se, nos termos da decisão recorrida, que referida norma não foi expressamente
interpretada pela Corte de origem, padecendo, portanto, do indispensável prequestionamento.
Assim, tem-se que perquirir nessa via estreita sobre a violação da aludida norma,
sem que se tenha explicitado a tese jurídica de que ora se controverte, seria frustrar a exigência
constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de
instância.
Documento eletrônico VDA55950115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:05
Código de Controle do Documento: 1c41689f-89dd-46d9-88c8-020f96725c9b

Vale destacar que não foram opostos embargos declaratórios pela ora recorrente
na origem a fim de provocar a discussão da matéria. Incidem, por analogia, os enunciados 282 e
356, ambos da Súmula do STF, os quais possuem as seguintes redações:

Enunciado 282 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão
".
federal suscitada

Enunciado 356 da Súmula do STF: "O ponto omisso da decisão, sobre o
qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de
".
recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento

Com efeito, "para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos
como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada
questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação
federal" (AgRg no
rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do Tjdft),
AREsp n. 2.231.594/MS,
Sexta Turma, DJe de
, circunstância essa inocorrente
.
16/8/2024)
in casu
Mesmo se tratando de nulidades absolutas e condições da ação, é imprescindível o
prequestionamento, pois este é exigência indispensável ao conhecimento do recurso especial,
fora do qual não se pode reconhecer sequer matéria de ordem pública, passível de conhecimento
de ofício nas instâncias ordinárias. Confiram-se, nesse sentido, os precedentes da Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. PROUNI. PREENCHIMENTO DO
REQUISITO DE RENDA FAMILIAR PER CAPITA DE ATÉ UM
SALÁRIO MÍNIMO E MEIO. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DO CANDIDATO
DE QUE NÃO RESIDIRIA COM OS PAIS NÃO DEMONSTRADA.
RENDA FAMILIAR QUE EXCEDE O LIMITE PREVISTO PARA
PARTICIPAÇÃO
NO
PROGRAMA.
REVISÃO
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E
TEORIA DO FATO
7/STJ.
CONSUMADO. QUESTÃO NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 282 E
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
356/STF.
(...)
2. Inadmissível o recurso especial referente à questão que não foi
apreciada pelo Tribunal a quo, pela ausência de prequestionamento.
.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.772.881/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
30/4/2025,
8/5/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE.
NÃO
SÚMULA 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
VÍCIO
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
§§ 1o E
ART. 515,
2o,
DO

AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.

CPC/1973.
Documento eletrônico VDA55950115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:05
Código de Controle do Documento: 1c41689f-89dd-46d9-88c8-020f96725c9b

APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS 282 E 356/STF.
PROVIMENTO NEGADO.
(...)
3. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria
impugnada, objeto do recurso, impede o acesso à instância especial,
porquanto
não
preenchido
o
requisito
constitucional
do
prequestionamento. Incidência no presente caso, por analogia, das
Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 1.762.955/CE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
21/10/2024,
28/10/2024.

De mais a mais, quanto à interposição do recurso pela alínea "c" do permissivo
constitucional, verifica-se que a recorrente não explicitou as razões jurídicas do alegado dissídio
jurisprudencial e, tampouco, indicou quais dispositivos legais teriam sido interpretados de forma
divergente. Incide, por analogia, o enunciado n. 284 da Súmula do STF.
Nesse sentido:
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.195.614/CE,
Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no AgInt no
30/4/2025,
7/5/2025;
REsp n. 1.804.044/PR,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
31/3/2025,
AgInt no
de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em
4/4/2025;
AREsp n. 2.544.903/SP,
DJEN de
27/11/2024,
2/12/2024.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55950115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:05
Código de Controle do Documento: 1c41689f-89dd-46d9-88c8-020f96725c9b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.193.750 / RS
Número Registro: 2025/0023182-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50269902220224040000 506048519201640447000 50604851920164047000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EASY WAY COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
CONFECCOES LTDA
ADVOGADOS
: ANDRE LUIZ BETTEGA D`AVILA - PR031102
FREDERICO RICARDO DE RIBEIRO E LOURENCO - PR029134
LETÍCIA MARTINS DE FRANÇA - PR065469
RENE TOEDTER - PR042420
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - PROCEDIMENTOS FISCAIS - PERDIMENTO DE
BENS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EASY WAY COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
CONFECCOES LTDA
ADVOGADOS : ANDRE LUIZ BETTEGA D`AVILA - PR031102
FREDERICO RICARDO DE RIBEIRO E LOURENCO - PR029134
LETÍCIA MARTINS DE FRANÇA - PR065469
RENE TOEDTER - PR042420
Documento eletrônico VDA56500167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:44:49
Código de Controle do Documento: 64b6e886-b9e0-40d7-9c25-dac7fd243fa3

AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:44:49
Código de Controle do Documento: 64b6e886-b9e0-40d7-9c25-dac7fd243fa3